Tribunal: TJMT
Processo: 1009620-64.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009620-64.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO SILVA BEZERRA - CPF: 909.825.501-97 (RECORRIDO), NATHALIA RIBEIRO DAMIANI - CPF: 049.720.571-81 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRENTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1009620-64.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Recorrido(s): FABIO SILVA BEZERRA

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INTELIGÊNCIA / PRECEDENTE DO AG.RG.167.845 – STJ – APLICAÇÃO DO RECURSO REPETITIVO 1.559.551 – TAXA SATI – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo precedente do STJ sobre o tema no Ag.Rg.167845; verifica-se a inocorrência de cobrança de TAXA SATI no caso em tela, aplicando-se o REPETITIVO 1.559.551 do STJ.

Ausência de dano material em razão da concordância expressa em contrato aditivo de Serviços de Registro de contrato.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA em face da sentença que julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

Posto isso,
RECONHEÇO
a preliminar de prescrição trienal

arguida referente ao período de entre 08/01/2019 à 13/03/2019 no valor total de R$751,30 (setecentos e cinquenta e um reais e trinta centavos) e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a)

condenar
as partes reclamadas, solidariamente, na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (12/05/2022) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
e;
b)

condenar
as partes reclamadas, solidariamente, na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de
R$1.208,90 (mil, duzentos e oito reais e noventa centavos) em dobro
, a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (12/05/2022).

A recorrente alega em razões de recurso que o reclamante assinou termo opcional contratando o referido serviço, não havendo que se falar em devolução do valor pago pelo serviço prestado.

Em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão aqui é muito simples, a saber se ocorreu ou não a alegada cobrança da TAXA SATI, de onde, em detida análise do feito, com a juntada do documento chamado aditivo e de concordância com os serviços de cartório ofertados, o que, invariavelmente leva à improcedência da pretensão inicial.

Vejamos o documento:

Ficou devidamente comprovada a concordância do recorrido com a prestação de serviços de cartório em prol do contrato celebrado entre as partes, sendo um termo aditivo, destacado, separado, com as devidas informações, não sendo a aludida TAXA SATI, que, resta realmente vedada, pelo julgamento do RECURSO REPETITIVO 1.559.511.

Desta feita, é de se concluir, que, à exemplo dos outros julgamentos sobre o tema, nesta Turma Recursal, o feito é de total improcedência dos pleitos exordiais, com o provimento integral do recurso da empresa.

Neste sentido, há que ressaltar a importante distinção delineada no próprio julgamento do Recurso Especial Repetitivo anteriormente aludido, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:

“Ressalve-se, contudo, que a abusividade da SATI não deve implicar enriquecimento sem causa do consumidor de modo que eventual serviço específico prestado ao consumidor, como eventuais serviços de despachante ou a cobrança de taxas de serviços cartorários, podem ser efetivados
.”

Exatamente como ocorrido no presente feito, sem ter ocorrido qualquer violação material ou moral.

Com o objetivo de serem evitados embargos de declaração, qualquer menção, por parte da consumidora, sobre outros acórdãos (supostamente em divergência), faço a remição ao julgamento ocorrido no feito 0060369-47.2018.811.0001, em data de 14/03/2019, onde fui 1º VOGAL e proferi voto – vista, de onde, ali são feitas as devidas ponderações.

Por fim, quanto aos débitos lançados a título de registro de cartório, tais também são devidos, sendo estes decorrentes das despesas pelo registro do contrato de compra e venda junto ao cartório correspondente, incluindo-se o ITBI, de onde há previsão contratual em que a responsabilidade pelo pagamento recairá ao promitente comprador. Senão vejamos:

ISTO POSTO
, conheço do recurso inominado e no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso da empresa, para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do NCPC,
sendo extensível seus efeitos ao litisconsorte que não recorreu
.

Diante do resultado do julgamento dos recursos, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, deixo de condenar a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023